Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707750-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0707621-32.2023.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 224987226): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em face de CARLOS HENRIQUE RODRIGUES. Ao ID 218848331, foi deferida a penhora SISBAJUD em face do devedor, sendo bloqueados os seguintes valores e contas bancárias: (I) R$ 11,73, R$ 12,09, R$ 18,20, R$ 9.469,33 no PICPAY BANK; (II) R$ 74,88 e R$ 7.930,54 no BANCO SANTANDER; e (III) R$ 13,11 no BANCO VOTORANTIM. O executado se insurge à penhora online (IDs 219680861, 220578921 e 222893749), sob o argumento de que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial e em conta poupança (reserva financeira). Tece arrazoado jurídico e pede, ao final, o desbloqueio dos valores. O exequente se manifestou ao ID 223760240 e alegou a ausência de comprovação de reserva financeira e a liberação em seu favor dos valores de remuneração. Subsidiariamente, requer a liberação parcial do salário. É o breve relatório. DECIDO Da penhora de salário Conforme narrado, o devedor aduz que ocorreu penhora SISBAJUD sobre os valores recebidos a título de remuneração. Alega que houve o bloqueio da conta do BANCO SANTANDER no valor de R$ 7.925,54, e que tal montante é recebido a título da sua profissão É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do CPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Resta incontroverso nos autos que a quantia de R$ 7.925,54, recebida pelo executado na conta junto ao BANCO SANTANDER, provém da sua fonte pagadora. Isso porque o extrato de ID 219680892 expressamente demonstra o creditamento a título de “salário”, havendo, posteriormente, a transferência judicial do mesmo valor. Além disso, tal montante coincide com aquele constante do contracheque do devedor (ID 222893751). Assim, a priori, a quantia é impenhorável, bastando apreciar o pedido de penhora parcial (30%). Entretanto, no caso em apreço, o débito é de R$ 139.312,10 (ID 212835362), sendo que a penhora de 30% da remuneração do devedor se mostra insuficiente para cumprir com a obrigação. A constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não é eficaz para satisfação do crédito perseguido neste feito, tendo em vista que a quantia consignável da remuneração do devedor, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, porquanto não chega a pagar sequer a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido. Ante o exposto, não há como acolher o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, porquanto a atuação do Judiciário deve ser pautada pelos princípios da utilidade e da necessidade. Lado outro, no que atine à conta vinculada ao BANCO SANTANDER, não há comprovação de impenhorabilidade da quantia de R$ 74,88, a qual deverá ser liberada em favor do exequente. Da penhora de conta poupança (reserva financeira) Ato contínuo, o devedor requer o desbloqueio das quantias depositadas na conta do PICPAY BANK (R$ 11,73, R$ 12,09, R$ 18,20, R$ 9.469,3). Aduz que, embora não seja formalmente uma conta poupança, ela recebe valores de reserva financeira, sendo presumível a impenhorabilidade abaixo de 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta e conforme o atual entendimento da jurisprudência. Entretanto, analisando o caso concreto, não assiste razão à parte executada. Explico. Conforme dispõe o art. 833, X, CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Com efeito, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer que valores abaixo desse patamar, independente da natureza da conta, devem ser presumidamente impenhoráveis. Conforme bem explanado pelo executado em sua impugnação, o atual entendimento visa acompanhar o desenvolvimento tecnológico e a constante necessidade de amparo patrimonial, pois as atuais contas bancárias, especialmente aquelas fornecidas por bancos digitais, trazem maiores benefícios se comparadas com a conta poupança, tais como a liquidez e melhores retornos de capital. Contudo, analisando detidamente o caso em análise, a presunção deve ser afastada. O extrato de ID 219680890 demonstra que houve o bloqueio de valores junto à conta PICPAY. Contudo, nos termos já relatados, infere-se que o executado possui uma fonte de renda para além da sua poupança, qual seja, a remuneração do órgão pagador. Ora, inobstante sua remuneração bruta sofra considerável desconto, o executado continua a receber uma boa quantia mensal, bem acima do salário-mínimo e da média recebida no país, conforme o extrato de ID 222893751. Dessa forma, não há como reconhecer que a reserva depositada no PICPAY se destina à sua subsistência e da sua família, porquanto o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana já são assegurados pelos seus vencimentos (art. 7o, IV c/c art. 39, §3o, CF/88). Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, mas a proteção concedida pela impenhorabilidade não pode ser usada como justificativa para prejudicar o direito do credor, sobretudo considerando as nuances acima expostas. Isso porque o executado possui outra fonte de renda. Nessa esteira, ao contrário do que se fez em relação à conta salário, não há comprovação de que os valores do PICPAY são preservados a título de reserva patrimonial e economia familiar, entendidos como aqueles destinados para a própria sobrevivência. Resta afastado, portanto, o propósito da norma inserida no art. 833, X, Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. CONTA-POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Bloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 5.845,02 (cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) em conta-poupança da parte executada, ora agravante, definido na origem que “a executada não logrou êxito em comprovar que a conta bloqueada, com o status de poupança, seja decorrente de verba de salário ou alimentar, que a lei outorga a proteção da impenhorabilidade”. 2. Nos termos do art. 854. § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. 3. Os documentos juntados pela parte executada não são suficientes para comprovar a subsunção à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, cuja finalidade é proteger a reserva financeira de até quarenta salários mínimos, não comprovada a natureza de reserva financeira. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1942781, 0733349-44.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA PATRIMONIAL (POUPANÇA). NÃO DEMONSTRADO. (TOTAL AUSÊNCIA DE PROVA). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de reserva patrimonial (poupança), salário ou afeta a subsistência do devedor. 2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica que a penhora recaiu sobre valores provenientes de reserva patrimonial (poupança), verba salarial ou que teria afetado a subsistência do agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer suas alegações, posto que se limitou a reiterar, no presente recurso, às alegações versadas na impugnação à penhora formulada na origem. [...] (Acórdão 1938088, 0733715-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Portanto, os valores devem ser liberados em favor do exequente, assim como aquela quantia bloqueada junto ao BANCO VOTORANTIM (R$ 13,11), considerando a ausência de impugnação específica. DA CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a impugnação à penhora e DETERMINO a liberação de valores nos seguintes moldes: - R$ 7.925,54 em favor do executado; - o restante em favor do exequente. Intimem-se as partes para que apresentem os dados bancários para que se promova a liberação dos valores. Após a liberação, intime-se o exequente a promover o andamento do feito. Cumpra-se.” Em suas razões, a parte executada/agravante defende, em síntese, que as constrições realizadas recaíram sobre verbas impenhoráveis. Nesse contexto, aduz que as quantias depositadas na conta do PICPAY BANK (R$ 11,73, R$ 12,09, R$ 18,20, R$ 9.469,3) são valores de reserva financeira, sendo presumível a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar impenhoráveis os saldos de depositados em qualquer conta bancária inferiores ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona precedentes. Por fim, alega que os valores bloqueados lhe impedem de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja integralmente acolhida a impugnação à penhora apresentada no feito de origem. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, os elementos constantes dos autos de origem indicam a possibilidade de a parte agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. Nesse contexto, embora sustente que o bloqueio de valores ora impugnado tenha deixado o agravante em difícil situação financeira, verifica-se da r. Decisão vergastada que a impugnação à penhora dos valores recebidos a título de verba salarial foi acolhida, sendo determinada a liberação de R$ 7.925,54 em favor do ora agravante. Assim, não havendo documentos nos autos que demonstrem a existência de despesas extraordinárias, que impossibilitariam o pagamento das custas processuais pelo recorrente, deve ser negado o pedido referente aos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou em parte a impugnação à penhora efetivada, por meio do sistema SISBAJUD, sobre numerário existente em conta bancária de titularidade da parte executada/agravante. Na hipótese, afere-se que o MM. Juízo a quo fundamentou sua decisão com base no fato de a parte executada não ter demonstrado que os valores depositados em sua conta PICPAY se destinam à poupança/reserva financeira. O agravante, por outro lado, defende que qualquer montante inferior a 40 salários mínimos assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor, não importando em que espécie de conta bancária esteja a quantia arrestada. No caso, não se verifica a probabilidade do direito arguido. O art. 833 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da impenhorabilidade de bens da seguinte forma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Como pode ser observado no artigo supracitado, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária, conforme segue: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...). Assim, conquanto seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. No caso, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial destinadas à formação de reserva financeira em conta poupança. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. Destaca-se, ainda, que diferentemente do que alega a parte devedora, ao determinar a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, o c. STJ consignou expressamente a intenção de se resguardar a segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar da parte executada. Nesse sentido, no julgamento do Resp no 1.191.195 - RS (2010/0076328-4) consignou-se que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta poupança vinculada é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Dessa forma, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome às hipóteses em que o c. Superior Tribunal de Justiça permitiu a realização de interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do CPC/2015. Nesse compasso, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Da mesma forma, entende-se que a impenhorabilidade arguida pelo agravante visa preservar a caderneta de poupança em sentido estrito, não se estendendo a qualquer forma de conta bancária. Sobre o tema, seguem os seguintes entendimentos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. ALEGADA VERBA IMPENHORÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Hipótese em que o agravante pretende ver liberado o valor constrito, sob o argumento de se tratar de verbal de natureza salarial. 2. O agravante não fez juntar aos autos de origem e sequer nestes, algum extrato, por meio do qual fosse permitido averiguar a movimentação bancária, ou seja, se de fato em tal conta não ocorre a circulação de outras verbas que não aquela oriunda do depósito do seu salário, em que pese ter a denominação de "conta salário." 3. Estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida impositiva. 4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1338757, 07050324120218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, forte nos fundamentos previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora